Tribunal: TJSP
Processo: 1014643-28.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Acórdão suficientemente fundamentado – Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de normas legais - Inocorrência - Embargos rejeitados.